Tribunal: TJMT
Processo: 1000507-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000507-95.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), LUIS HENRIQUE ALVES SOBREIRA MACHADO - CPF: 874.624.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. MULTA POR SUPOSTA RECUSA DE INFORMAÇÕES. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a nulidade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à instituição financeira, em razão de suposta recusa na prestação de informações em processo administrativo consumerista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a sanção administrativa aplicada com fundamento em recusa de informações subsiste diante da apresentação de defesa acompanhada de documentação comprobatória; e (ii) é possível a manutenção parcial do ato administrativo sancionador, com afastamento apenas da agravante de reincidência.

III. Razões de decidir

3. A decisão administrativa fundamentou a penalidade na alegada recusa de prestação de informações, contudo, restou comprovado que a instituição financeira apresentou defesa substancial, instruída com contrato assinado, extratos e comprovantes de utilização do cartão, evidenciando a regularidade da relação jurídica.

A dissociação entre o motivo invocado pela autoridade administrativa e os elementos probatórios constantes dos autos caracteriza vício de motivação, o que atrai a incidência da Teoria dos Motivos Determinantes, comprometendo a validade do ato sancionador.

O controle jurisdicional exercido limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, especialmente quanto à observância dos princípios da motivação, contraditório e ampla defesa, não configurando ingerência no mérito administrativo.

A ausência de fundamentação idônea também se verifica na aplicação da agravante de reincidência, sem indicação de processo anterior válido ou comprovação de trânsito em julgado, em desconformidade com o Decreto nº 2.181/1997.

A nulidade do ato administrativo não comporta fracionamento, porquanto o vício de motivação atinge o núcleo essencial da decisão sancionadora, inviabilizando a sua preservação parcial.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A aplicação de sanção administrativa exige motivação compatível com os elementos probatórios constantes do processo, sob pena de nulidade do ato. 2. A invocação de recusa na prestação de informações não subsiste quando comprovada a apresentação de defesa substancial com documentação pertinente. 3. O vício de motivação contamina integralmente o ato administrativo sancionador, inviabilizando sua manutenção parcial.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC; Decreto nº 2.181/1997, arts. 26 e 27.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação nos autos da ação anulatória ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S.A., sucessor do Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A., objetivando a desconstituição de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), no bojo do Processo Administrativo FA nº 51.001.001.20-0005239.

A controvérsia originou-se de reclamação formulada pela consumidora Silvia Missora Kararawa, que alegou desconhecer a contratação de cartão de crédito consignado com descontos em folha de pagamento no valor de R$ 467,62, suportados desde 2011. Em razão dessa queixa, o PROCON instaurou procedimento administrativo e, ao final, concluiu pela existência de infração aos direitos do consumidor, aplicando multa à instituição financeira sob o fundamento de negativa na prestação de informações solicitadas, com base no art. 21 do Decreto Estadual nº 3.571/2004.

O juízo de origem julgou procedentes os pedidos formulados pelo banco para declarar a nulidade da decisão administrativa do PROCON, reconhecendo a existência de vício de motivação e desconsideração de provas relevantes, especialmente quanto à demonstração do vínculo contratual entre a instituição financeira e a consumidora, evidenciado pelo termo de adesão regularmente assinado, extratos e comprovantes de utilização do cartão ao longo de vários anos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação sustentando que a penalidade administrativa não se baseou na análise da legalidade do contrato, mas sim na recusa da instituição financeira em prestar as informações solicitadas pelo PROCON, conduta tipificada no art. 21 do Decreto Estadual nº 3.571/2004. Defendeu que a autarquia estadual observou os princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, inexistindo vícios que justifiquem a anulação da sanção imposta.

A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que declarou a nulidade da decisão administrativa. O relator fundamentou que, não obstante a robusta documentação apresentada pela instituição financeira no processo administrativo, incluindo o termo de adesão ao cartão de crédito devidamente assinado pela consumidora e extratos demonstrando a utilização do cartão ao longo de mais de nove anos, o PROCON aplicou multa sob o fundamento genérico de recusa em prestar informações. Concluiu que a decisão administrativa que ignora completamente os elementos probatórios apresentados pela defesa padece de vício de motivação, autorizando sua anulação pelo Poder Judiciário no exercício do controle de legalidade, com base na Teoria dos Motivos Determinantes.

O Estado opôs embargos de declaração alegando omissão na decisão, os quais foram rejeitados por nova decisão monocrática, que consignou a ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, reconhecendo que a pretensão recursal visava à rediscussão do mérito.

Irresignado, o Estado interpõe o presente agravo interno sustentando, em síntese: (i) erro de premissa quanto à infração, alegando que o ilícito administrativo foi a recusa/descumprimento de requisição, não a validade do contrato firmado; (ii) inexistência de "falsidade" do motivo e impropriedade da anulação da infração com base na Teoria dos Motivos Determinantes; e (iii) subsidiariamente, preservação do auto de infração com adequação da dosimetria, sem nulidade integral do processo administrativo devido à agravante da reincidência.

Requer a reforma da decisão monocrática agravada, reconhecendo a higidez da multa aplicada pelo PROCON (Id. 351475387).

Em contrarrazões, o Banco Santander pugna pelo não conhecimento parcial do agravo interno por inovação recursal quanto ao pedido subsidiário de preservação parcial do ato administrativo, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando que a decisão agravada reconheceu corretamente a nulidade do ato administrativo sancionador em razão de vício de motivação (Id. 356627850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Preliminarmente, quanto à alegação de inovação recursal suscitada pelo agravado em relação ao pedido subsidiário de preservação parcial do ato administrativo com afastamento apenas da agravante de reincidência, entendo que não merece acolhimento.

Embora o pedido subsidiário não tenha sido expressamente formulado nas razões de apelação, constitui desdobramento lógico da tese defensiva do Estado, que sempre sustentou a higidez do ato administrativo. Ademais, o pedido subsidiário não introduz fundamento novo, mas apenas propõe solução alternativa para a mesma controvérsia, não configurando supressão de instância ou violação ao contraditório.

No mérito, o agravo interno não merece provimento.

A decisão agravada analisou corretamente a controvérsia e chegou à conclusão acertada ao manter a nulidade da decisão administrativa do PROCON/MT. Não há erro de premissa na análise da infração administrativa, tampouco aplicação inadequada da Teoria dos Motivos Determinantes.

O cerne da questão não reside na distinção entre "irregularidade da contratação" e "descumprimento do dever de informação", como pretende fazer crer o agravante, mas sim na constatação objetiva de que a decisão administrativa aplicou sanção por "recusa em prestar informações" quando, na realidade, houve apresentação de defesa substancial acompanhada de extensa documentação que comprovava inequivocamente a regularidade da contratação e a efetiva utilização do cartão de crédito pela consumidora ao longo de mais de nove anos.

A documentação juntada ao processo administrativo incluía o termo de adesão ao cartão de crédito consignado devidamente assinado pela consumidora em 22/12/2010, extratos bancários demonstrando a utilização continuada do cartão, comprovantes de saques e movimentações financeiras. Tal conjunto probatório era mais do que suficiente para elucidar os fatos objeto da reclamação e afastar a alegação de desconhecimento do vínculo contratual.

A aplicação da Teoria dos Motivos Determinantes pela decisão agravada foi tecnicamente correta. Segundo essa teoria, amplamente aceita no Direito Administrativo brasileiro, a validade do ato administrativo vincula-se aos motivos indicados como seu fundamento, de modo que a inconsistência ou falsidade destes macula o próprio ato.

No caso em análise, o motivo declarado para a aplicação da sanção - recusa em prestar informações - não encontra respaldo na realidade fática dos autos, uma vez que a instituição financeira apresentou defesa robusta e documentação pertinente.

Não se trata de mera divergência interpretativa quanto à suficiência das informações prestadas, como alega o agravante, mas de flagrante descompasso entre o fundamento invocado pela autoridade administrativa e os elementos concretos constantes do processo. A decisão do PROCON ignorou completamente a documentação apresentada e aplicou sanção sob fundamento genérico e dissociado da realidade probatória, caracterizando vício de motivação que contamina a validade do ato.

O controle jurisdicional exercido não representa ingerência indevida no mérito administrativo, mas legítimo controle de legalidade, uma vez que a motivação é requisito essencial do ato administrativo sancionador. O Poder Judiciário tem o dever constitucional de verificar se os atos administrativos observam os princípios da legalidade, motivação, contraditório e ampla defesa, não se limitando a referendar decisões administrativas viciadas sob o pretexto de preservar a discricionariedade administrativa.

Ademais, a decisão administrativa também apresentou vício de fundamentação quanto à agravante de reincidência, pois não houve indicação do número do processo administrativo anterior que teria fundamentado a reincidência, tampouco prova de que a decisão pretérita tenha transitado em julgado nos cinco anos anteriores, em violação aos arts. 26, I, e 27, caput e parágrafo único, do Decreto nº 2.181/1997.

Quanto ao pedido subsidiário de preservação do ato com afastamento apenas da agravante de reincidência, não merece acolhimento, pois os vícios identificados não se limitam à questão da reincidência, mas atingem o próprio núcleo da motivação do ato sancionador. A nulidade decorre da ausência de correlação entre o fundamento invocado (recusa em prestar informações) e a realidade probatória (apresentação de defesa substancial com documentação pertinente), vício que contamina integralmente a validade da decisão administrativa.

A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a motivação inadequada ou dissociada dos elementos probatórios enseja a nulidade do ato administrativo sancionador.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo incólume a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e preservou a sentença que declarou a nulidade da decisão administrativa do PROCON/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026